Tribunal: TJMT
Processo: 1017362-83.2021.8.11.0000
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1017362-83.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[DANILO ARITONY NERES DE OLIVEIRA - CPF: 038.081.411-07 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 9ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), DANILO ARITONY NERES DE OLIVEIRA - CPF: 038.081.411-07 (ADVOGADO), MATHEUS WILKER RAMOS MARQUES - CPF: 072.324.791-90 (PACIENTE), JUÍZO DA 9 VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ-MT (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO EM FLAGRANT
E CONVERTIDA EM PREVENTIVA –
1.
NEGATIVA DE AUTORIA - NECESSIDADE DE ANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA - INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA
– 2.
ALEGADA INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES À PROLAÇÃO DA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE – INCONSISTÊNCIA DA TESE – ELEMENTOS CONCRETOS SUFICIENTES PARA DEMONSTRAR A NECESSIDADE DA MEDIDA EXCEPCIONAL – PRISÃO INDISPENSÁVEL À GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA –

RENITÊNCIA DELITIVA DO PACIENTE – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DOS ART. 312 E DAS CONDIÇÕES DE ADMISSIBILIDADE DO ART. 313 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – 3.

PRETENDIDA APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – INSUFICIÊNCIA – DEMONSTRADA A NECESSIDADE DA MEDIDA MAIS GRAVOSA

-
4. PREDICADOS PESSOAIS DO PACIENTE – IRRELEVÂNCIA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO –
5
. PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES, ORDEM DE
HABEAS CORPUS
DENEGADA.

1.

Não se revela cabível na via estreita do
habeas corpus
discussão acerca da autoria do delito.

2.
Tem-se por acertada e fundamentada a decretação da prisão preventiva do paciente, a bem da ordem pública, para evitar a sua reiteração delitiva, porquanto ele apresenta histórico de crimes, a revelara presença dos requisitos previstos nos art. 312, do Código de Processo Penal.

3
.É insuficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319, do Código de Processo Penal, porque as circunstâncias do delito, em tese, praticado pelo paciente revelaram que providência menos gravosa do que a custódia provisória não seria suficiente para a garantia da ordem pública.

4
.Os predicados pessoais do paciente não têm o condão de, isoladamente, avalizar o direito à revogação ou relaxamento do seu decreto preventivo, eis que presente um dos requisitos autorizadores da custódia cautelar: garantia da ordem pública.

5
.

Pedidos julgados improcedentes. Ordem de
habeas corpus
denegada.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros da Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de
habeas corpus
com pedido de liminar, impetrado pelo advogado Danilo
Aritony
Neres de Oliveira, em benefício de
Matheus Wilker Ramos Marqu
es
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 9ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá-MT.

Colhe-se desta impetração que o
paciente foi preso em flagrante no dia 25 de agosto de 2021, cuja custódia foi convertida em prisão preventiva, em razão da suposta prática do crime de tráfico de drogas(art.33,
caput
, da Lei n. 11.343/06), conforme consta nos autos n. 1012353-14.2021.8.11.0042.

Registra, o impetrante, que
“
foi feita a revista pessoal, nada encontrando em sua posse, porém, no seu veículo, tinha 2 porções pequena de maconha, que era para uso próprio conforme declaraç
ão do paciente em sede policial
”.

Assevera, outrossim, que a autoridade acoimada de coatora não apresentou fundamentação idônea para justificar o
periculum
libertatis
individualizado em relação aopaciente,uma vez que, na espécie, não restaram configurados os requisitos autorizadores da edição da medida restritiva de liberdade, elencados no art. 312, do Código de Processo Penal.

Sustenta, ademais, que o paciente ostenta predicados pessoais favoráveis, é tecnicamente primário, tem residência fixa, ocupação lítica e é pai de três crianças menores de 12 (doze) anos; sendo suficiente, na espécie, a aplicação de medidas cautelares alternativas, elencadas no art. 319, do Código de Processo Penal.

Forte nas razões acima consignadas, liminarmente, requer
eu
a revogação da prisão preventiva do paciente, com a expedição de alvará de soltura em seu favor

e, subsidiariamente,
a aplicação de medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal; e, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.

O pedido de
urgência foi indeferido
por intermédio das
raz
ões encontradiças no ID
103603470
. Solicitadas as informações de estilo, o juízo de primeiro grau encaminhou o expediente que se vê no I
D
104388971
, no qual fez um resumo da tramitação do caso em comento
.

N
esta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, com fulcro no pa
recer juntado no ID
106095953
, opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

Inclua-se o presente processo em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

C
om relação ao
argumento
segundo o qual
os indícios de autoria no presente caso são falhos
, pois
o paciente
seria apenas usuário – razão pela qual pleiteia a desclassificação
do delito
–,

é
necessário ressaltar que
a
análise
dessa
tese demanda exame
aprofundado
de todo conjunto
de provas,

medida que não pode
ser realizada dentro dos estreitos

limites do
habeas corpus
que
, como é cediço,
não admite dilação probatória.

Aliás, confirmando essa premissa de que a
autoria
delitiva

é
matéria
que
deve ser discutida
em sede de
instrução criminal, não apreciável
, destarte,
na estreitíssima via

de cognição sumária do
habeas corpus
,
foi aprovado o

Enunciado n.
42
,

pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste
Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso
, vazado nos seguintes termos
:
Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito
.

No
utro viés, no
que diz respeito
à falta dos requisitos legais autorizadores à prolação
do e
dito judicia
l em comento
, é imperioso consignar que essa tese não t
e
m qualquer consistência, eis que o juízo de primeiro grau considerou como ele
mento autorizador
da
custódia provisória
reprochada
: a garantia da ordem pública,
em razão do risco de reiteração delitiva
.

Eis, no ponto que interessa, a fundamentação lançada pelo juízo de primeiro grau no
Auto de Prisão em Flagrante n.
1012353-14.2021.8.11.0042

para
manter
a prisão preventiva
do paciente
:

[...]
Em análise aos autos, verifico que já foram examinados os pressupostos e requisitos da prisão preventiva quando da análise da prisão em flagrante, e ademais, noto que a defesa não trouxe nenhum fato novo hábil a possibilitar sua reanálise.

Desta feita, entendo que a prisão cautelar do autuado deve ser mantida, a fim de garantir a ordem pública, visto que não se trata de um fato isolado em sua vida, posto que o mesmo responde a outras duas ações penais pela prática do delito de tráfico de entorpecentes, perante este juízo

(autos
n.°
0007805-65.2018.8.11.0042 e 0035785-50.2019.8.11.0042), além de possuir uma condenação pela prática do crime previsto no artigo 157, § 2º, inciso II c/c § 2ºA, inciso I, do Código Penal, conforme executivo de pena nº 2000617- 16.2020.811.0042.

Com isso, resta evidente a necessidade de manter decretada sua prisão preventiva, como meio de conter sua reiteração criminosa.

À guisa desse posicionamento, eis o entendimento do TJMT sedimentado através do Enunciado 6, in
verbis
:

6. O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.

Desta feita, friso que o réu não é detentor de bons predicados subjetivos, porém, ainda que preenchesse tais requisitos, os mesmos não são suficientes para, isoladamente, conceder-lhe a liberdade almejada, porquanto, no presente caso, conforme já destacado acima, existem elementos que autorizam a manutenção da medida extrema. Por isso, também, destaco que não é cabível ao caso a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão.

Por fim, n o que tange ao argumento defensivo referente a propagação do “Coronavírus” (COVID-19), as medidas ligadas ao combate da enfermidade recomendam o distanciamento social.

Inclusive, nesse sentido, a fim de evitar contaminações, o Estado e o Sistema Prisional Mato-grossense têm tomado as medidas necessárias, tendo até mesmo suspendido as visitas nos estabelecimentos prisionais durante o período de quarentena.

E mais, é do conhecimento desta magistrada que todos os presos do sexo masculino que estão recentemente ingressando no Sistema Prisional têm sido encaminhados para o Presídio Capão Grande.

Logo, como o réu não apresentou qualquer documento hábil, a fim de comprovar que se enquadra no grupo de risco estabelecido pelo Ministério da Saúde, não vejo motivo para que o mesmo seja posto em liberdade ou lhe seja concedida prisão domiciliar, já que, por consequência lógica, não preenche os requisitos previstos no artigo 318 do Código de Processo Penal [1] e artigo 4º da Recomendação 62/2020 do CNJ [2].

Diante o exposto, INDEFIRO os pedidos em tela, MANTENDO a prisão preventiva de MATHEUS WILKER RAMOS MARQUES.

No mais, quanto a representação formulada pela autoridade Policial, ouça-se o Ministério Público.

Destacamos

Da
decisão acima parcialmente transcrita,
constata-se
que
o juízo de primeiro grau fundamentou corretamente a necessidade
da
custódia
cautelar do paciente
na garantia da ordem pública, evidenciada

pela
sua
periculosidade,
eis
que tem maus antecedentes, ao contrário do que afirmou o impetrante, na medida em que
ele

ostenta:

“
outras duas ações penais pela prática do delito de tráfico de entorpecentes, perante este juízo (autos
n.°
0007805-65.2018.8.11.0042 e 0035785-50.2019.8.11.0042), além de possuir uma condenação pela prática do crime previsto no artigo 157, § 2º, inciso II c/c § 2ºA, inciso I, do Código Penal, conforme executivo de pena nº 2000617- 16.2020.811.0042”
,
r
azão pela qual é imperioso reconhecer a existência do
periculum
libertatis
, justificador do decreto da sua prisão cautelar para a garantia da ordem pública.

A
propósito,
acerca da manutenção da
prisão
provisória para evitar a reiteração delitiva do acusado, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça aprovou o Enunciado Orientativo n.6, com a seguinte redação:
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.

Daí por

que, não é demais repetir que agiu corretamente o juízo de primeiro grau, porque, em se tratando de custódia cautelar, a regra disposta no art. 312 do Código de Processo Penal, estabelece os seguintes requisitos para sua decretação:

Art. 312: A prisão preventiva poderá ser decretada como
garantia da ordem pública
, da ordem econômica, por
conveniência da instrução criminal
, ou paraassegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.
Destacamos

Diante disso, embora não se possa olvidar que o ordenamento jurídico pátrio reconheça a liberdade como regra, tem-se que o
carcer
ad cautelam
imposto ao paciente deve ser mantido, por estarem configurados, na hipótese: tanto o
fumus
comissi
delicti
,

externado pela existência da materialidade e pelos indícios suficientes da autoria delitiva quanto
periculum
libertatis
, decorrente da necessidade da medida extrema para garantir a ordem pública.

Deve ser registrado, também, que a Lei n. 12.403/11 – que modificou a redação do art. 282, § 6º, do Código de Processo Penal –,estabeleceu de forma clara e insofismável que:
A prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar (art. 319)
.
Destarte
, por disposição legal a medida extrema deverá ser decretada quando realmente se mostrar necessária e adequada às circunstâncias em que cometido o delito e às condições pessoais do agente. E, no caso em tela, tal como asserido linhas volvidas, o paciente tem histórico de reiteração delitiva, circunstância que revela a sua periculosidade.

Além disso, impõe-se ressaltar que, na espécie, não se mostra suficiente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal, porque a circunstância do delito, em tese, praticado pelo paciente revela que providência menos gravosa do que a custódia provisória não seria suficiente para a garantia da ordem pública.

Por derradeiro, embora o impetrante tenha alegado que o paciente
tem
condições pessoais favoráveis para responder ao processo em liberdade
e
seja
pai de crianças menores de 12 anos
, é necessário ressaltar que
tais atributos não teriam
o condão de, por si sós, ensejar a restituição da sua liberdade, tal como entendeu este Tribunal de Justiça, ao editar o Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, vazado nos seguintes termos:
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum
libertatis
.

Posto isso, em sintonia com o parecer ministerial, julgo improcedentes os pedidos deduzidos em favor de
Matheus Wilker Ramos Marques
;

por consequência,

denego
a ordem de
habeas corpus

almejada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/10/2021